Tribunal: STF
Processo: RE 1553471
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Volni Silveira de Matos interpôs recurso extraordinário (eDoc 47), com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 41) proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:  



    PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENITO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCEDIDO ANTES DA LEI N° 9.528/97. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA APOS A REFERIDA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDA. 



     1. A cumulação de auxílio-acidente (ou mesmo de auxílio-suplementar convertido em auxílio-acidente em razão do advento da Lei 8.213/91) com aposentadoria somente é possível caso ambos os benefícios tenham sido deferidos antes da vigência da Medida Provisória 1.596-14, de 10 de novembro de 1997 (entrou em vigor no dia 11/11/1997, data em que foi publicada - depois convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997), que alterou o artigo 86 da Lei 8.213/91. 



     2. No caso dos autos, ainda que deferido o auxílio-suplementar antes do advento da MP 1.596-14, de 10 de novembro de 1997 (entrou em vigor no dia 11/11/1997), a aposentadoria foi concedida após a referida modificação legislativa, de modo que incabível a cumulação. 



    3. Tratando-se de benefício previdenciário, deve-se ter em conta o inegável caráter alimentar dos valores percebidos, bem como a boa-fé da parte, sendo inviável a devolução das verbas recebidas a título de auxílio-acidente. 



    O recorrente sustenta o direito adquirido à cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, porquanto o fato gerador do benefício ocorreu antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528/1997, projetando-se seus efeitos no tempo, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Alega que a referida lei, ao alterar os arts. 86 e 31 da Lei nº 8.213/1991, não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas (tempus regit actum).



    Considerando a aplicabilidade da tese fixada no Tema 599 da sistemática da repercussão geral, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (eDoc 68) para fins de juízo de retratação, o qual foi rejeitado (eDoc 80) nos seguintes termos:



     Analisando o caso em comento, verifica-se que a questão em comento diz respeito a cumulação entre aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio-acidente. Assim, s.m.j. o Tema 599 do STF não se aplica à matéria em debate no presente recurso, vejamos: 



    Tema 599 STF- O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97). (grifei) 



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação ordinária proposta por Volni Silveira de Matos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, concedido em 04/06/1985 e cessado em 28/11/2008, sob o fundamento de sua inacumulabilidade com a aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 16/01/2002.



    A controvérsia foi solucionada pela Corte Regional à luz da legislação ordinária — Leis nºs 6.367/1976, 8.213/1991 e 9.528/1997 —, a qual veda a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria concedida após a edição da Lei nº 9.528/1997, mediante exame dos fatos e das provas constantes dos autos, conforme se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Melhor refletindo sobre a questão, tenho que a cumulação de auxílio-acidente (ou mesmo de auxílio-suplementar convertido em auxílio-acidente em razão do advento da Lei 8.213/91) com aposentadoria somente é possível caso ambos os benefícios tenham sido deferidos antes da vigência da Medida Provisória 1.596-14, de 10 de novembro de 1997 (entrou em vigor no dia 11/11/1997, data em que foi publicada - depois convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997), que alterou o artigo 86 da Lei 8.213/91.



    [...]



    No caso dos autos, ainda que deferido a auxílio-suplementar por acidente do trabalho antes do advento da MP 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, em vigor desde o dia 11/11/1997 (fl. 50), a aposentadoria foi concedida após a referida modificação legislativa, em 18/01/2002 (fl. 22), de modo que incabível a cumulação.



    Ante esse quadro, a solução da controvérsia exigiria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — providências vedadas em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes: RE nº 1.559.769/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.009.817/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.336.200/SC, Rel. Min. Flávio Dino; e ARE nº 997.412, Rel. Min. André Mendonça, do qual se extrai o seguinte trecho:



     Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário Com Agravo. Auxílio-acidente e Aposentadoria. Cumulação. Impossibilidade. Aplicação do princípio tempus regit actum. Leis nº 8.213, de 1991, e nº 9.528, de 1997. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inaplicabilidade do Tema nº 599 do ementário da Repercussão Geral. Alegação de violação à coisa julgada. Tema RG nº 660. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por segurado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se manteve a impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, concedida em 2004, em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528, de 1997. O recorrente alegou violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, sustentando direito adquirido ao benefício vitalício concedido por decisão judicial transitada em julgado e a impossibilidade de retroatividade da lei.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida após a entrada em vigor da Lei nº 9.528, de 1997; e (ii) avaliar se a análise da legislação infraconstitucional e das provas do caso concreto caracteriza ofensa direta ou apenas reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido aplicou o princípio tempus regit actum, segundo o qual a lei aplicável é a vigente no momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, de modo que a aposentadoria concedida em 2004 está sujeita à vedação de cumulação estabelecida pela Lei nº 9.528, de 1997.



    4. A controvérsia demanda a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis nº 8.213, de 1991, e nº 9.528, de 1997) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que configura ofensa apenas reflexa à Constituição, incidindo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. O Tema RG nº 599 não se aplica, pois trata de hipóteses distintas, relacionadas à aposentadoria concedida sob regime jurídico anterior.



    6. A alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito) também não prospera, pois o STF, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371/MT), rejeitou a repercussão geral dessas alegações quando dependentes de exame infraconstitucional.



    7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar multa, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. (grifei)



    Ademais, à questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente